Tribunal: TJDFT
Processo: 0737587-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO. TEMA 1.199, DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. LEI No 14.230/20221. SUPERVENIENTE ATIPICIDADE DE CONDUTA. COISA JULGADA. IRRETROATIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Ao julgar o Tema no 1.199, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a norma mais benéfica instituída pela Lei no 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa nas hipóteses em que já constituída a coisa julgada, tendo em vista o disposto no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que preconiza: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. In casu, os argumentos deduzidos pelo agravante não são capazes de afastar, de plano, a ampla fundamentação adotada no acórdão rescindendo. Ausente a probabilidade do direito invocado, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada (artigo 300, do Código de Processo Civil) para suspender os efeitos do acórdão rescindendo. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.